Tribunal: TJBA
Processo: 0801572-72.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801572-72.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

APELADO: CAMBUI VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO, LUCAS BRITTO TOLOMEI, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELO USO SEVERO E INADEQUADO DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. MANUTENÇÕES RECOMENDADAS NÃO REALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por supostos defeitos apresentados em veículo da marca FIAT, modelo Palio Fire WAY, que teria apresentado falhas recorrentes na direção, culminando com acidente por capotamento. Alegam os apelantes que, mesmo após diversas tentativas de reparo junto às concessionárias, o defeito persistiu, pleiteando indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença afastou a legitimidade ativa do segundo autor e entendeu não haver falha na prestação do serviço ou defeito de fabricação.
II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da responsabilidade das empresas fornecedoras pelo alegado defeito de fabricação na direção do veículo que teria causado o acidente, e da consequente obrigação de indenizar.
III. Razões de decidir

O laudo pericial concluiu que o defeito alegado decorreu do uso severo e inadequado do veículo, com média mensal de 7.200 km, por vias não pavimentadas, incompatíveis com a finalidade para a qual o bem foi projetado.

O laudo pericial atestou que o acidente decorreu de queda em buraco de grande profundidade, e não de vício de fabricação.

O autor deixou de autorizar manutenção recomendada para a direção durante revisão de 50.000 km, o que contribuiu para a deterioração do sistema, segundo o laudo pericial.

As rés demonstraram fato impeditivo ao direito invocado, afastando a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0801572-72.2015.8.05.0274, em que figuram como Apelante
ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA
e, como Apelados,
BRIONE VEICULOS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CAMBUI VEICULOS LTDA e DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora